Tribunal: TJDFT
Processo: 0730502-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CINCO PORÇÕES DE “COCAÍNA” COM MASSA LÍQUIDA DE 33,98G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) E DE DUAS PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 8,09G (OITO GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, o laudo de exame de informática e as circunstâncias da apreensão do entorpecente comprovam a traficância praticada pelo réu.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima.